Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008614-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA
PACIENTE: FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (autos no 1000643-27.2021.8.11.0032), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de associação criminosa armada, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e resistência qualificada – art. 288, parágrafo único, art. 180, art. 311, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 e art. 329, § 1o, todos do Código Penal.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) não estão presentes indícios suficientes de autoria, considerando que “a vítima foi taxativa ao dizer que não reconhece a pessoa do paciente”, o qual foi preso apenas por estar “na companhia de um dos indivíduos que teria sido reconhecido pela vítima”; 2) “o paciente sequer estava em Cuiabá na data do suposto roubo”, o que resta demonstrado por “um comprovante de passagem de ônibus datado do dia 18/04/2021”; 3) a autoridade coatora decretou a custódia preventiva do paciente “de forma totalmente genérica e inidônea”; 4) os registros criminais apontados na decisão constritiva “não são capazes de apontar que o paciente tenha uma vida voltada à criminalidade”, pois referem-se a “uma ação penal de embriaguez ao volante” e “um Termo Circunstanciado do Juizado Especial que apurou a existência de suposto delito contido no artigo 28 da Lei 11.343/2006”; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [“jovem de 25 anos de idade, honesto, pessoa de reputação ilibada na região onde reside, e conhecido por ser um rapaz muito trabalhador, e que auxilia no sustento de sua família”] e faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“Segundo se apurou, em período incerto, mas certo que pelo menos em 13/03/2021 a 19/04/2021, os denunciados mantinham, de maneira estável e permanente, uma associação voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio, volvendo-se a este expediente ilícito como forma de angariar lucro fácil.
Os denunciados residentes nos Municípios de Cuiabá e de Várzea Grande planejaram minuciosamente a empreitada criminosa de roubo majorado no Município de Jangada/MT, ocasião que adquiriram/receberam o automóvel cruze hatch, de cor branca, produto de crime ocorrido no Município de Cuiabá/MT (em 13/03/2021), que seria posteriormente usado como instrumento para consecução dos crimes de roubo em Jangada e empregado na fuga.
Em seguida, os denunciados, visando dificultar que as autoridades de trânsito identificassem a origem ilícita do automóvel, adulterarem o sinal identificador do cruze hatch retirando a placa original OBN-5505 e inserindo a placa falsa OMK-0220 (clonada de um veículo de Pontes e Lacerda).
Após conspirarem, no dia 18/04/2021, no período matutino, os denunciados deslocaram ao Município de Jangada, quando dois dos denunciados, com armas de fogo (não apreendidas), abordaram a vítima Marcela Mendes da Silva, que estava estacionando o seu automóvel Toyota Hilux na Secretaria de Assistência Social, e anunciaram o assalto mediante ameaças de morte, dizendo “é um assalto, não dá um movimento senão e dou um tiro na sua cabeça, desce, desce”, enquanto os outros dois denunciados ficaram dentro do automóvel cruze dando apoio.
Neste momento, passou pelo local a vítima Josenil Plinio de Arruda e outra pessoa não identificada, ocasião que os denunciados as abordaram, ordenaram que deitassem ao chão e apoderaram do aparelho celular de Josenil, enquanto a vítima Marcela Mendes da Silva aproveitou para correr e entrar na casa de um policial que morava em frente ao local e solicitou ajuda.
Ato contínuo, o agente militar saiu da sua residência com arma de fogo e solicitou apoio pelo rádio, nesse instante os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que um dos denunciados saiu conduzindo a camionete e os outros saíram no automóvel cruze empreendendo fuga em alta velocidade. De imediato, os agentes militares de serviço compareceram ao local, pegaram as informações e saíram atrás dos criminosos.
Durante patrulhamento na rodovia 163/364, os policiais militares depararam com o veículo cruze, próximo ao pedágio da Rota Oeste, ocasião que os denunciados ao visualizarem a viatura militar empreenderam fuga, sendo perseguido pelos policiais que fizeram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos no sentido Jangada/Várzea Grande.
Os denunciados pararam o automóvel próximo às margens da rodovia, desceram do veículo, desferiram disparos de arma de fogo em direção aos policiais e empreenderam fuga pela mata, sendo que os militares não conseguiram localizá-los naquela ocasião.
Em checagem ao automóvel cruze usado para fuga, os policiais constataram que a placa aparente OMK-0220 era falsa e o automóvel era produto de roubo majorado ocorrido no Município de Cuiabá/MT em 13/03/2021.
Em continuidade as buscas de forma ininterrupta, os policiais militares angariaram informações que a camionete poderia estar ocultada na região mata grande no Município de Jangada, ocasião que diligenciaram naquela região e conseguiram localizar a camionete e solicitaram a chave reserva à vítima Marcela Mendes da Silva.
Em seguida, os militares saíram pela estrada na frente da camionete, quando aproximadamente acerca de 800 metros depararam com o carro Honda City, de cor preta, placa NJI-0653, com os denunciados no interior do veículo, quando o denunciado FERNANDES JUNIOR tentou se desfazer uma chave de veículo, mas os policiais visualizaram, ao pegar a chave a utilizaram para dar partida na camionete da vítima Marcela, obtendo sucesso.
Os policiais deram voz de prisão aos denunciados e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste acompanhados dos veículos apreendidos (boletim de ocorrência n. 2021.97009 às fls. 7/10).
Na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu o denunciado DANILO HENRIQUE DURIGON como um dos suspeitos que fez a sua abordagem e anunciou o assalto (termo de reconhecimento fotográfico n. 2021.16.83773 à f. 27).
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência DANILO HENRIQUE DURIGON, BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS e THIAGO RONDON PEREIRA, pela prática dos crimes, em concurso material (art. 69 do CP) previstos:
FATO 1: Art. 288, § único, do CP - associação criminosa com aumento de pena pelo uso de arma de fogo;
FATOS 2 e 3: Arts. 180 e 311 do CP - receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
FATO 4: Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP) - roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo.
FATO 5: Art. 329, §1o, do CP - resistência qualificada.”
Na audiência de custódia – realizada no dia 21.4.2021 – o magistrado singular decretou a custódia preventiva do paciente [e dos demais indivíduos], nos seguintes termos:
“Dada a palavra às partes, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante, bem como por sua conversão em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conforme mídia integrante do termo. (...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante de FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, THIAGO RONDON PEREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON, presos por volta das 00h40min da data de 20/04/2021, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 157, §2o, inciso II e § 2o-A, do Código Penal.
Consta do auto de prisão em flagrante que “no dia 18.04.2021 a guarnição da polícia militar foi informada acerca de um roubo ocorrido na região conhecida como Portal de Jangada, espaço público de Assistência Social do Município. Em conversa com a vítima, a polícia foi informada de que dois indivíduos, portando arma de fogo, subtraíram o veículo Toyota, modelo Hilux, ano 2020, placa QCZ9G92, cor branca. A vítima relatou que ao abrir o espaço para realização de um velório os envolvidos anunciaram o roubo exigindo que ela ficasse quieta e não fizesse movimentos bruscos, caso contrário levaria um tiro na cabeça. Foi exigido ainda a entrega da chave do veículo e objetos de valores. Os envolvidos logram êxito em subtrair o veículo Toyota e o aparelho celular marca Samsung Galaxy J2. Outrossim, a vítima notou que havia um indivíduo no interior de um veículo GM Cruze, de cor branca Hatch dando apoio aos assaltantes. Após subtraírem os objetos empreenderam fuga e efetuando diversos disparos de arma de fogo, seguindo pela Rodovia BR 163/364 sentido cidade de Várzea Grande/MT. Em diligência a polícia militar solicitou apoio ao núcleo da polícia militar de Acorizal para que fosse realizado cerco e detenção dos envolvidos. Durante o deslocamento da polícia militar de Jangada na referida rodovia, a GUPM visualizou um veículo cruze, de cor branca próximo ao pedágio, momento em que o condutor ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga. Realizado o acompanhamento com utilização de sinais sonoros e luminosos, foi visualizado que haviam mais pessoas no interior do veículo. O veículo conduzido pelos os suspeito seguiu em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas. Consta que próximo ao Antigo Posto Quarentinha, as margens da rodovia o veículo conduzido pelos suspeitos parou e em seguida três pessoas desceram efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição que respondeu efetuando disparos em direção aos suspeitos que rapidamente adentraram em região de mata atirando contra a GUPM. A polícia não logrou êxito em localizar os suspeitos nesse primeiro momento. Consta, ainda, que em verificação ao veículo Cruze foi constatado que estava com placa adulterada e que se tratava de produto de roubo, sendo apreendido. No dia 19.04.2021, em continuidade as diligências a polícia militar obteve a informação de que o veículo Hilux de propriedade da vítima poderia estar na região de chácaras da Comunidade Mata Grande. Durante as diligências em mencionado local foi visualizado um veículo escondido em meio ao mato, confirmando se tratar do veículo pertencente à vítima. (...). Após, a guarnição saiu do local pela estrada quando cerca de 800 metros da área de saída se deparou com o carro modelo Honda City, cor preta, de placa NJI-0653 com quatro pessoas em seu interior. Ao perceberem a movimentação do veículo a GUPM realizou a abordagem, momento em que o flagrado FERNANDES JUNIOR tentou se desfazer de uma chave de veículo, a qual logo após foi constada ser da Toyota Hilux, placa QCZ-9G92, eis que ao tentar dar partida com referida chave o carro ligou. Diante dos fatos, os quatro custodiados foram encaminhados para polícia civil. No mais, em consulta aos sistemas foi verificado que o custodiado DANILO HENRIQUE possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Rosário Oeste/MT, em razão do cometimento de furto no município de Jangada/MT”.
Consta nos autos que a vítima reconheceu o custodiado DANILO HENRIQUE DURIGON, como sendo a pessoa que lhe abordou e subtraiu a camionete Toyota Hilux (ID 53848315 e termo de reconhecimento à ID 53848316).
Ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, os custodiados exerceram o direito de permanecerem em silêncio.
(...)
Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelo termo de reconhecimento de pessoa, termos de depoimento da vítima Marcela Mendes da Silva e dos policiais Lins Wellington de Oliveira, Samuel da Franca Figueiredo que atenderam a ocorrência e participaram das diligências, todos no sentido de que os custodiados foram localizados na posse da chave do veículo subtraído, sendo um deles reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que lhe abordou.
Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. (...).
No Caso, o custodiado Thiago Rondon Pereira respondeu aos seguintes processos criminais: 10405-35.2013.811.0042, 19020-14.2013.811.0042, 28302-08.2015.811.0042, 32523-63.2017.811.0042, 14070-83.2018.811.0042, 36518-50.2018.811.0042, 36518-50.2018.811.0042 2113-56.2016.811.0042, Executivo De Pena 2113-56.2016.811.0042; o acusado Fernandes Junior Bissoli dos Santos respondeu aos seguintes Processos Criminais 14435-79.2014.811.0042, 40919-29.2017.811.0042, 3685- 21.2015.811.0062; o Custodiado Bruno Soares Sanabria Benites Respondeu os seguintes processos 16069-94.2018.811.0002, 1452-56.2019.811.0112, 0001452-56.2019.8.11.0112; e o custodiado do Danilo Henrique Durigon Responde aos seguintes Processos Criminais 1006640-81.2021.8.11.0002, 1007664-47.2021.8.11.0002, este, inclusive com mandado de prisão expedido em seu desfavor oriundo dos autos n. 1000528-06.2021.8.0032.
Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.
A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, os flagrados agiram em concurso de pessoas, além de terem ameaçado às vítimas com o emprego de arma de fogo, e nesse ponto é importante consignar a palavra da vítima no sentido de que um deles anunciou o assalto dizendo “é um assalto, não dá um movimento senão eu dou um tiro na sua cabeça...” demonstrando possuírem periculosidade acentuada. (...)
Acrescente-se a isso o fato dos custodiados, após o roubo da camionete, terem empreendido fuga para região de mata, inclusive trocando tiros com a GUPM. (...)
Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente em virtude do histórico de reiteração delitiva ostentado por todos os custodiados.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante de FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, THIAGO RONDON PEREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON em PRISÕES PREVENTIVAS.”
O pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido, em 30.4.2021, pelos mesmos fundamentos da decisão constritiva, in verbis:
“No caso em comento, presente os fundamentos ensejadores da custódia processual, consistentes na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão dos acusados (ID. 53888501).
Vale registrar que, conforme mencionado na decisão supracitada, FERNANDES JUNIOR e BRUNO SOARES respondem a outros processos criminais situação que demonstra a conduta recalcitrante dos custodiados atrelada à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.
Além disso, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso em concreto, em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, os custodiados agiram em concurso de pessoas, além de terem ameaçado às vítimas com emprego de arma de fogo, e nesse ponto é importante consignar a palavra da vítima no sentido de que um deles anunciou o assalto dizendo “é um assalto, não dá um movimento senão eu dou um tiro na sua cabeça...” demonstrando possuírem periculosidade acentuada.”
Não obstante as razões expedidas na inicial, a assertiva de “insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório” (STJ, RHC no 89.748/MG).
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal –“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Na hipótese, embora a vítima não tenha reconhecido o paciente [pela fotografia dele apresentada a ela na delegacia] como um dos autores do roubo, as narrativas dos agentes policiais –“FERNANDES JUNIOR tentou se desfazer de uma chave de veículo, a qual logo após foi constada ser da Toyota Hilux, placa QCZ-9G92, eis que ao tentar dar partida com referida chave o carro ligou” – , somadas à dinâmica dos fatos e às circunstâncias da prisão, são suficientes para demonstrar, nesta ocasião, a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.
Quanto à alegação de que “o paciente sequer estava em Cuiabá na data do suposto roubo”, demonstrada por “um comprovante de passagem de ônibus datado do dia 18/04/2021”, além de prescindir de dilação probatória, não se identifica que tal argumento tenha sido submetido ao juiz da causa, na fase de resposta à acusação.
De mais a mais, o paciente também foi denunciado por outros crimes além do roubo, inclusive por integrar associação criminosa armada.
Outrossim, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia 5.5.2021 [PJE primeiro grau], ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.
A propósito, em casos análogos, o STJ já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019), a impedir o acolhimento das alegações defensivas concernentes à ausência dos indícios de autoria e materialidade.
Noutro giro, não se verifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que o magistrado singular fundamentou-a, especialmente, na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade diferenciada das condutadas [associação criminosa voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio; roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de armas de fogo e constantes ameaças de tiros na cabeça da vítima; planejamento minucioso da empreitada criminosa, com utilização de veículos de apoio para a fuga, um inclusive era objeto de roubo e continha placas adulteradas; perseguição policial e efetuação de disparos contra a guarnição durante a fuga] e na reiteração delitiva do paciente.
Sabe-se que a gravidade diferenciada das condutas, evidenciada pelo modus operandi, somada aos registros criminais, justificam – em tese – a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública.
Ressalta-se que, ainda que os registros criminais do paciente se tratem de crimes de menor ofensividade, a gravidade diferenciada das condutas apuradas, por si só, autoriza a sua prisão preventiva, neste momento.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.